Tribunal: TJES
Processo: 0049215-84.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049215-84.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ROSELY MARIA SANTOS PISSINATTI

APELADO:
DACASA FINANCEIRA

RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. OUTRA NEGATIVAÇÃO NO NOME DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Previsão contratual explícita acerca dos encargos (juros e multas) que recairão sobre os valores da fatura, diante de atraso no pagamento das mesmas. A
jurisprudência entende que é legal a cumulação de juros e multa, não havendo o que falar em abusividade das cobranças.
Afastada
a ocorrência de anatocismo.

2.
“
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re”[...
]
. (TJDFT, 7ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível n. 07115392020188070001. Relator: Gislene Pinheiro. Julgado: 26/08/2020, DJe: 07/09/2020).

3.
C
abível a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes ante
o não pagamento do que é devido. Uma vez compreendida a legalidade da cobrança, o não pagamento da fatura possibilita à parte credora a inserção do nome da parte devedora no cadastro de proteção de crédito.

4.
A
indenização a título de danos morais não é presumida,
sendo
necessário que hajam elementos capazes de comprovar o dano sofrido para o âmbito personalíssimo
.

5.

In casu
, n
ão se vislumbra qualquer elemento probatório capaz de comprovar
dano sofrido para o âmbito personalíssimo.
Não bastasse, a
inscrição do nome pela empresa requerida, não é a única inscrição no nome da apelante.
Súmula 385, STJ.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

p
resentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
ação de
e
xclusão de
r
egistro de
d
ébito c/c
d
anos morais, a parte autora realizou com a parte ré, um contrato de adesão de cartão de crédito, no qual realizou uma compra no valor de R$ 2.098,30 (dois mil e noventa e oito reais e trinta centavos), parcelados em
10x (dez vezes)
. Do pagamento das faturas, parte delas foram pagas após a data de vencimento.

Após o pagamento da última parcela, a autora alega que seu nome foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito, lhe impedindo de realizar transações financeiras. Ademais, alega ainda que recebe diversas ligações sobre o suposto débito de
R$
200,74 (duzentos reais e setenta e quatro centavos).

Afirma, também, que os juros cobrados são abusivos, recaindo em anatocismo, pratica ile
gal
no ordenamento jurídico brasileiro.
Por isso, r
equereu a autora a exclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, a anulação do débito, e danos morais em 40(quarenta) salários mínimos.

Em contestação, a parte requerida afirma que a cobrança do valor, bem como a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes são legais e legítimas, ante o atraso do pagamento das faturas, o que ensejou a atribuição de encargos, juros e multas.

Na

sentença
(fl. 136)
o
J
uízo de primeiro grau
decidiu pela improcedência dos pedidos autorais, condenando a requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A
apelante,
alega

que pagou todas as 10(dez)
faturas do contrato de adesão de Cartão de Crédito, no entanto, após o pagamento da última fatura em 17/12/2012, a apelada inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes, pelo valor de R$
200,74 (duzentos reais e setenta e quatro centavos)
. Ademais, passou a realizar incessantes e agressivas ligações de cobrança.

Afirma ainda, que algumas parcelas tiveram o pagamento atrasado por culpa da apelada, que demorou para enviar o boleto da fatura, mas, ainda assim, cobrou juros no mês seguinte, como se a culpa pelo atraso do pagamento fosse da apelante.

Relata ocorrência de anatocismo, com cobrança de juros sobre juros, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Requer exclusão da dívida e danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a debater sobre todos os argumentos apresentado pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para julgar, tal como entende o Superior Tribunal de Justiça.

[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 889.822/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 21.03.2013, DJe 26.03.2013).

Compulsando atentamente aos autos, verifica-se que entre as partes
foi
pactuado o contrato
adesão
de cartão de crédito, do qual as partes apenas juntaram as condições do contrato (fl. 15 e fls.98/108).

N
a cláusula
IX
das condições do contrato
, é determinado que, caso
ultrapassado a data de vencimento do pagamento da fatura, sem que o titular tenha quitado o débito, ou tenha feito apenas o pagamento do valor mínimo estabelecido, o valor devido será acrescido de comissão de permanência mensal, multa contratual de natureza não compensatória, e juros de mora. Cumpre aqui transcrever a cláusula:

IX. PENALIDADES.

9.1
Ultrapassada

a data de vencimento da
FATURA/EXTRATO MENSAL, sem que o titular tenha

quitado o seu débito ou caso tenha feito apenas

o pagamento do valor mínimo estabelecido, o

valor devido será acrescido
de comissão de permanência mensal calculada conforme variação de mercado e multa contratual de natureza não compensatória, ambos incidentes sobre o saldo devedor apurado, sem prejuízo da atualização monetária por índice geral de preços ou outro legalmente admitido, além dos demais encargos, despesas, tributos, despesas cartorárias e honorários advocatícios e/ou despesas administrativas porventura incidentes.

[...]9.3
A falta ou atraso nas obrigações de pagamento do TITULAR e DEPENDENTE(S)
, seja relacionado às TRANSAÇÕES no CARTÃO DACASA ou quaisquer outros negócios relacionados ao CARTÃO(ÕES) DACASA ou qualquer outro produto DACASA, confere à esta, a seu critério, o direito de suspender a utilização do(s) cartão(ões) DACASA e quaisquer outras operações com produtos DACASA, bem como, incluir o nome do TITULAR e DEPENDENTE(S) nos serviços de proteção ao c
rédito, SCR (Sistema de Informações de Crédito) do Banco Central, e considerar a qualquer tempo rescindido este Contrato, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ocasião em que serão consideradas vencidas antecipadamente de pleno direito todas as obrigações pendentes,
ficando ainda os valores devidos sujeitos aos acréscimos previstos no item 9.1, acima, além de juros de mora estabelecidos em campo próprio da FATURA.
A retirada da restrição junto aos órgãos de proteção de crédito e/ou SCR só será feita após a efetiva e integral quitação do saldo devedor.

No caso em questão, conforme admitido pela própria apelante, na inicial e em peça recursal, algumas faturas foram pagas após o período de vencimento, dos quais cabe a incidência de juros e encargos. Observa-se que as faturas dos meses de fevereiro, maio, julho, setembro e novembro de 2012, foram pagas após o vencimento da fatura (fls.16/23).

Sabe-se que do atraso no cumprimento da obrigação de pagar as faturas do cartão, é legal a cobrança de multas e juros. Consoante a jurisprudência, entende pela legalidade da cumulação de juros e multa, não havendo o que se falar em abusividade de tais cobranças.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.[
...]
4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJDFT, 7ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível n. 07115392020188070001. Relator: Gislene Pinheiro. Julgado: 26/08/2020, DJe: 07/09/2020). (destaque).

Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de anatocismo, uma vez que por tratar-se de encargos de natureza distintas, a cobrança de multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das faturas, são legais.

Uma vez que não ocorre o pagamento do que é devido, se tem como válida a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. A prestação pelo qual o nome da autora foi negativado foi referente ao mês de março de 2013 (fl. 112), haja vista que os valores cobrados são os mesmos de R$ 200,74 (duzentos reais e setenta e quatro centavos).

Este valor é decorrente do valor pendente de encargos da fatura do mês de dezembro de 2012 (fl. 110), que somente
foi
pago 12 (doze) dias após o vencimento, somado ao juros rotativo, referente ao não pagamento total da fatura e, multa do mês de fevereiro de 2013 e taxa parcelada da anualidade, valores estes passíveis de cobrança.

Da fatura de fevereiro de 2013 (fl. 112), no valor de R$ 170,06 (cento e setenta reais e seis centavos) que não foi realizado o pagamento, tais valores de encargos, recaíram na dívida do mês de março de 2013, que possibilitou a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Diante da cobrança de valores devidos pela apelante que não foram totalmente pagos e da legalidade da cobrança dos encargos, não é possível vislumbrar-se a negativação indevida alegada.

Também não é possível observar a ocorrência de dano que possa ensejar indenização a título de danos morais, pois este não é presumido, sendo necessário que hajam elementos capazes de comprovar o dano sofrido para o âmbito personalíssimo.

Dito isso, a apelante não junta qualquer prova de que os danos sofridos ultrapassam o conflito patrimonial. Ademais, ao restar legal a inserção do nome da autora devedora no cadastro de inadimplentes, não há falar em danos morais.

Não bastasse, observa-se ainda que a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes pela empresa requerida, não é a única inscrição no nome da apelante (fl.122), o que corrobora para a não indenização por danos morais.

Não é o caso, mas, se a apelante estivesse inscrita pela apelada no cadastro de proteção ao crédito indevidamente, mediante a situação de já se encontrar inscrita por outras empresas nela, não é possível a indenização por danos morais, conforme se extrai da súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 385, STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Diante do exposto, correta a sentença proferia em primeiro grau pela improcedência da ação.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume
o

decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
a
autor
a
em
2%
(
dois
por cento),
passando
a condenação para
1
2
% (doze por cento
),
resta
ndo
suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
à parte autora
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)